Tribunal: TRF3
Processo: 5001967-62.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
36/1006)

5001967-62.2026.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001967-62.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: REGINALDO DA SILVA MAIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILVIO SUNAYAMA DE AQUINO - PR33911-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO TARDIO. FAZENDA PÚBLICA. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. REDUÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que, ao apreciar exceção de pré-executividade, reconheceu a perda superveniente de interesse processual quanto ao pedido de redução de multa moratória, em razão de retificação das CDAs pela União, e afastou a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

2. A exceção de pré-executividade foi apresentada para, entre outros pontos, pleitear a redução da multa com base na retroatividade benigna. A União inicialmente resistiu ao pedido e requereu a rejeição da defesa. Anos depois, informou a redução da multa em razão de despacho administrativo datado de 2023. O agravante sustenta ser devida a verba honorária em razão da resistência e da demora na correção do valor executado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é aplicável a desoneração prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 ou no art. 26 da Lei no 6.830/1980; e (ii) definir os critérios de fixação dos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, diante do reconhecimento tardio do equívoco pela Fazenda Pública.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais decorrem do princípio da causalidade e devem observar, como regra, os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, inclusive o escalonamento do § 3o quando a Fazenda Pública integra a lide.

5. As hipóteses de dispensa ou redução da verba honorária devem ser interpretadas restritivamente. O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 alcança apenas situações específicas relacionadas às matérias previstas nos arts. 18 e 19 do mesmo diploma. O art. 26 da Lei no 6.830/1980 aplica-se ao cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, desde que não configurado erro grosseiro ou resistência indevida.

6. No caso concreto, a União resistiu ao pedido de redução da multa apresentado na exceção de pré-executividade. Mesmo após despacho administrativo que reconheceu a necessidade de redução, houve demora na adoção das providências para retificação das CDAs. O prosseguimento da execução com valor incorreto decorreu de negligência na conferência de dados disponíveis.

7. Não se configura hipótese de desoneração integral da verba honorária. É cabível a fixação de honorários na exceção de pré-executividade, conforme orientação do STJ no Tema 961.

8. Em razão do entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, quando a Fazenda Pública integra a lide, a fixação dos honorários deve observar os percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sendo admitida a equidade apenas nas hipóteses restritas ali previstas.

9. Reconhecido o equívoco pela Fazenda Pública, é aplicável a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, com diminuição pela metade da verba honorária.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em favor da parte agravante, nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o montante da redução da execução decorrente da diminuição da multa, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A desoneração prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 não se aplica quando o reconhecimento do pedido não se enquadra nas hipóteses restritas dos arts. 18 e 19 do referido diploma. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a Fazenda Pública oferece resistência e reconhece tardiamente o equívoco. 3. Na presença da Fazenda Pública, os honorários devem observar os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, admitida a redução do art. 90, § 4o, quando houver reconhecimento do pedido.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90, § 4o; 140; 291 a 293; Lei no 10.522/2002, arts. 18; 19, § 1o, I; Lei no 6.830/1980, art. 26; Lei no 9.430/1996, art. 61; LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.837, Primeira Seção, j. 10.03.2021 (Tema 961); STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104); STJ, Tema 1.076; TRF3, IRDR 000453-43.2018.403.000; STF, ADC 71.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001967-62.2026.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: REGINALDO DA SILVA MAIA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: SILVIO SUNAYAMA DE AQUINO - PR33911-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO DA SILVA MAIA contra decisão proferida nos autos de execução fiscal movida pela União Federal.

Sustenta a parte agravante, em síntese, ser devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários em relação ao valor reduzido da execução, pois a redução da multa de caráter confiscatório não ocorreu de maneira espontânea. Ao contrário: apenas foi providenciada mais de 5 anos após a apresentação da exceção de pré-executividade e não na primeira oportunidade de manifestação nos autos. Rejeita a possibilidade de aplicação da norma contida no art. 19, §1o, inciso I, da Lei no 10.522/2022 como fundamento para a isenção da verba.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: O honorário advocatício sucumbencial é direito do advogado que trabalhou em litígio judicial e representa obrigação pecuniária de quem deu causa ao feito, devendo ser quantificado como regra geral, considerando o labor da advocacia e o benefício econômico envolvido na ação. Por isso, o art. 85, §2o, do CPC/2015, prevê que os honorários sucumbenciais serão fixados em percentuais aplicados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (observado o escalonamento do §3o desse mesmo preceito legal se a Fazenda Pública for parte), atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Porque a regra geral para a fixação de honorários sucumbenciais combina o trabalho do advogado, o benefício econômico e a causalidade, as hipóteses de dispensa e de redução dessa verba devem ser interpretadas restritivamente, sobre o que emergem o art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002, o art. 26 da Lei no 6.830/1980, e o art. 90, §4o, do CPC/2015.

É verdade que o art. 19, § 1°, I, da Lei n° 10.522/2002, exonera integralmente a verba honorária se o ente estatal federal expressamente reconhecer a procedência do pedido. Pela ratio desse preceito legal, essa desoneração não fica restrita apenas quando o ente estatal é citado para apresentar resposta, devendo ser compreendida como a primeira oportunidade na qual sua representação judicial se manifesta nos autos após o surgimento do motivo legítimo para o reconhecimento do pedido. Contudo, essa exceção à regra geral do art. 85 do CPC/2015 não exclui honorários em qualquer caso no qual a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido, pois alcança apenas as hipóteses listadas no art. 18 e no art. 19, ambos da Lei no 10.522/2002 (que gravitam, basicamente, em matérias consolidadas na jurisprudência por pronunciamentos vinculantes ou por precedentes obrigatórios).

Já o art. 26 da Lei no 6.830/1980 traz outra exceção à regra geral de honorários sucumbenciais, aplicável à execução fiscal e aos respectivos embargos, desonerando a Fazenda Pública exequente se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for cancelada a qualquer título. Contudo, em respeito ao critério geral que combina o trabalho do advogado, o benefício econômico e a causalidade, o ente estatal exequente deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios se, antes da propositura da ação de execução fiscal, forem nítidos os motivos jurídicos que impedem o ajuizamento, exigindo do executado ou de terceiros a contratação de advogado para interpor exceção de pré-executividade ou embargos (tal como afirmado na Súmula 153 do E.STJ). Portanto, a ação de execução fiscal não pode ter sido ajuizada em razão de erro grosseiro ou negligência do ente estatal, sendo também relevante que a Fazenda Pública não tenha oferecido indevida resistência ao claro direito do contribuinte alegado em exceção de pré-executividade ou em embargos, sob pena de ser devida a verba honorária.

Não sendo o caso de desoneração integral da condenação em verba honorária, devem ser empregados os critérios gerais para a quantificação do direito do advogado em vista de seu trabalho no processo e do benefício econômico da lide, observando-se o art. 90, §4o, do CPC/2015, que permite a redução dos honorários pela metade se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida. Embora a regra geral seja a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, a redução pela metade prevista no art. 90, §4o, da mesma lei processual, é aplicável à Fazenda Pública mesmo em se tratando de obrigação de pagar sujeita a requisição de precatório ou RPV, sob pena de o cumprimento de regramento orçamentário resultar em diferenciação indevida do ente estatal que, como qualquer outra parte-ré, reconhece a procedência do pedido (à evidência, não sendo o caso de ausência de interesse de agir anterior à propositura do feito). Ademais, pelo CPC/2015 (tanto do art. 85 quanto do art. 90, §4o), os honorários sucumbenciais devem ser dimensionados pela combinação do trabalho do advogado com o benefício econômico da lide, que certamente será reduzido se o ente estatal vier aos autos e reconhecer a procedência do pedido.

Esses critérios para a fixação de honorários advocatícios são aplicáveis à objeção ou exceção de pré-executividade, tal como afirmado pelo E.STJ no REsp 1358837, com a seguinte Tese no Tema 961, concluída em 10/03/2021: “Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.”. Há ainda assuntos controvertidos pendentes de conclusão definitiva pelo sistema de precedentes, tais como o delimitado por este E.TRF no IRDR 000453-43.2018.403.000 (pela impossibilidade de fixação de honorários em incidente que reconheça prescrição intercorrente) e pelo E.STJ no Tema 1046 (discutindo a viabilidade de quantificação de honorários com fundamento em equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015).

A meu ver, sendo o caso de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, não deve incidir a regra geral do art. 85, §§ 2o e 3o do CPC/2015 porque esse incidente processual somente é cabível para problemas de baixa complexidade. Conforme orientação consolidada no E.STJ (Súmula 393 e o Tema 104/REsp 1104900/ES), a exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública e que podem ser conhecidas de ofício, bem como violações a decisões vinculantes (do E.STF) ou obrigatórias (do mesmo Pretório Excelso ou do E.STF), erros de cálculo e qualquer assunto modificativo, suspensivo ou extintivo do título executivo, desde que seja de fácil cognição e não dependa de produção de provas. Portanto, esse incidente processual demanda trabalhos advocatícios simples, que justificam a fixação de honorários advocatícios por equidade (art. 85, §§ 2o e 8o, e art. 140, ambos do CPC/2015, e art. 5o da LINDB), sem que sejam ínfimos ou exorbitantes.

Contudo, em 16/03/2022, o E.STJ firmou Tese no Tema 1076 pela qual, se a Fazenda Pública for parte em litígio processual (inclusive exceção de pré-executividade), os honorários advocatícios sucumbenciais devem se pautar pelos critérios gerais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 (considerando, subsequentemente, o valor da condenação, o proveito econômico ou o valor atualizado da causa), sendo indevida a fixação equitativa no caso de valores elevados (mesmo em feitos repetitivos e que não exijam esforços processuais) mas apenas se o montante controvertido for inestimável ou irrisório (havendo ou não condenação):

- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância de percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados a partir do valor a) da condenação; b) do proveito econômico obtido; c) do valor atualizado da causa.

- Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; b) o valor da causa for muito baixo.

A despeito de meu entendimento pessoal, cumpre seguir o efeito obrigatório decorrente do Tema 1.076 do E.STJ para cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, embora ainda estejam pendentes o Tema 1.046 no mesmo tribunal extremo e a ADC 71 no E.STF (ambos tendo como controvérsia a utilização de equidade na fixação de honorários em vista do art. 85, §§2o e 3o do CPC/2015), bem como o IRDR 000453-43.2018.403.000 processado neste E.TRF.

A fixação deve ser precedida de análise subsequente do montante da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa (não sendo possível mensurá-lo, observadas as regras e preclusão previstas nos art. 291 a 293 do CPC/2015).

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (transcrição parcial, apenas do que diz respeito ao objeto do recurso):

“Vistos.

ID no 372196859. Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por Reginaldo da Silva Maia em face da União, na quadra em que alega: a) a extinção dos débitos em execução em razão da decadência, b) a aplicação da redução da multa moratória no patamar de vinte por cento em virtude da aplicação do princípio da retroatividade benigna, c) a inexigibilidade dos débitos em execução em virtude da inconstitucionalidade da Lei no 10.256/01

Instada, a exequente requereu a rejeição dos pedidos formulados nos autos (ID no 266293310 e 350165128).

É o relatório.

DECIDO.

De início, anoto que somente é cabível a exceção de pré-executividade quando se trate de questão que possa ser reconhecida de plano, sem dilação probatória e reconhecíveis de ofício (Súmula no393, STJ).

A par disso, anoto que os demais temas suscitados pelo excipiente restaram dirimidos consoante decisão proferida no ID no 266023129.

Passo ao exame das alegações remanescentes.

Da alegação de decadência

(...)

Logo, verifico que não houve a superação do prazo decadencial decenal para a constituição definitiva dos créditos tributários vigentes à época da apuração.

Da alegação de redução do valor da multa moratória

De acordo com os dizeres da petição e documentos do ID no 350165128 e anexos, a União retificou as CDAs que aparelham a inicial no que concerne à redução das multas moratórias outrora aplicadas.

Dessa forma, com a retificação do valor das multas impostas, constato a ausência superveniente de interesse processual por parte do excipiente no que toca ao pleito da redução da multa aplicada, sendo incabível a condenação da União na verba sucumbencial honorária, a teor do previsto no artigo 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

Ante o exposto, rejeito integralmente os temas remanescentes na exceção de pré-executividade oposta.

Prossiga-se com a demanda fiscal.

Int.”

A decisão merece reforma.

No caso dos autos, a execução fiscal foi distribuída em 01/09/2005. A exceção de pré-executividade que apontou a necessidade de redução da multa em questão, com fundamento na retroatividade benigna (art. 61 da Lei 9.430/1996) foi apresentada em 08/12/2020 (Id. 43066946).

A União apresentou resposta em 30/11/2021 (Id. 170083254), alegando, em síntese, que as questões referentes à decadência e percentual de multa efetivamente aplicado, porque anteriores à inscrição em dívida ativa, deveriam ser analisadas pelo órgão competente dentro da RFB, motivo pelo qual não vislumbrava a possibilidade de análise da matéria em sede de exceção de pré-executividade, sem o oferecimento de garantia. Caso tal alegação não pudesse ser acolhida, requereu concessão de prova para aferição. No mais, requereu a rejeição da defesa apresentada, por ausência, de plano, do direito alegado, com condenação do executado ao pagamento de honorários.

Assim, houve efetiva resistência ao pedido do agravante.

No id. 266023129, acabou sendo concedido à União Federal prazo para manifestação conclusiva sobre a decadência e sobre a redução da multa. A intimação foi reiterada no Id. 289780521. Após o decurso de novo prazo, foi determinada nova intimação para manifestação (Id. 299364799). Nova dilação foi deferida no Id. 301361130. O feito acabou por ser sobrestado em 20/04/2024, no aguardo de manifestação da exequente (Id. 318563258).

Após movimentações processuais referentes a questões distintas, a União se manifestou em 07/03/2025 (Id. 350165128), informando, entre outros pontos, que a multa foi reduzida em razão da retroatividade da lei mais benéfica. Anexou despacho do órgão responsável, na RFB, pela redução, datado de 13/07/2023, mencionando, como fundamento para a redução, o art. 2o da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.

Do relato acima, verifica-se que o prosseguimento da execução com o valor incorreto da multa, ao menos após a Portaria acima mencionada, decorreu da negligência da Fazenda Pública em conferir dados que estavam à sua disposição. Além disso, a exequente visivelmente opôs resistência, por anos, ao pleito do recorrente. Mesmo após parecer inequívoco da RFB, em 2023, somente em 2025 providenciou a redução da multa.

Cabível, portanto, a fixação de honorários advocatícios pleiteada. Em vista disso, são inaplicáveis as exceções de desoneração integral da verba honorária prevista no art. 19, §1o, I, da Lei no 10.522/2002 (porque o fundamento para a extinção da cobrança não se assenta nas hipóteses legais restritas desse preceito) e no art. 26 da Lei no 6.830/1980 (por se tratar de erro elementar), mas é cabível a redução prevista no art. 90, §4o, do CPC/2015 porque a Fazenda Pública reconheceu, ao final, seu equívoco.

Portanto, não sendo o caso de desoneração integral da condenação em verba honorária, devem ser empregados os critérios gerais do art. 85, §§2o e 3o, do CPC/2015 (em seus limites mínimos, tendo como parâmetro o montante das CDAs canceladas), com a redução pela metade de que trata o art. 90, §4o, do mesmo código.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento, para fixar a verba honorária em favor da parte agravante com base nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §3o do CPC/2015, com a redução do art. 90, §4o do mesmo código, considerando o montante da redução da execução decorrente da redução do percentual da multa aplicada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REDUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO TARDIO. FAZENDA PÚBLICA. RESISTÊNCIA AO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC. REDUÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que, ao apreciar exceção de pré-executividade, reconheceu a perda superveniente de interesse processual quanto ao pedido de redução de multa moratória, em razão de retificação das CDAs pela União, e afastou a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002.

2. A exceção de pré-executividade foi apresentada para, entre outros pontos, pleitear a redução da multa com base na retroatividade benigna. A União inicialmente resistiu ao pedido e requereu a rejeição da defesa. Anos depois, informou a redução da multa em razão de despacho administrativo datado de 2023. O agravante sustenta ser devida a verba honorária em razão da resistência e da demora na correção do valor executado.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é aplicável a desoneração prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 ou no art. 26 da Lei no 6.830/1980; e (ii) definir os critérios de fixação dos honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, diante do reconhecimento tardio do equívoco pela Fazenda Pública.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais decorrem do princípio da causalidade e devem observar, como regra, os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, inclusive o escalonamento do § 3o quando a Fazenda Pública integra a lide.

5. As hipóteses de dispensa ou redução da verba honorária devem ser interpretadas restritivamente. O art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 alcança apenas situações específicas relacionadas às matérias previstas nos arts. 18 e 19 do mesmo diploma. O art. 26 da Lei no 6.830/1980 aplica-se ao cancelamento da inscrição em dívida ativa antes da decisão de primeira instância, desde que não configurado erro grosseiro ou resistência indevida.

6. No caso concreto, a União resistiu ao pedido de redução da multa apresentado na exceção de pré-executividade. Mesmo após despacho administrativo que reconheceu a necessidade de redução, houve demora na adoção das providências para retificação das CDAs. O prosseguimento da execução com valor incorreto decorreu de negligência na conferência de dados disponíveis.

7. Não se configura hipótese de desoneração integral da verba honorária. É cabível a fixação de honorários na exceção de pré-executividade, conforme orientação do STJ no Tema 961.

8. Em razão do entendimento firmado no Tema 1.076 do STJ, quando a Fazenda Pública integra a lide, a fixação dos honorários deve observar os percentuais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, sendo admitida a equidade apenas nas hipóteses restritas ali previstas.

9. Reconhecido o equívoco pela Fazenda Pública, é aplicável a redução prevista no art. 90, § 4o, do CPC, com diminuição pela metade da verba honorária.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios em favor da parte agravante, nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC, incidentes sobre o montante da redução da execução decorrente da diminuição da multa, com redução pela metade nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Tese de julgamento: “1. A desoneração prevista no art. 19, § 1o, I, da Lei no 10.522/2002 não se aplica quando o reconhecimento do pedido não se enquadra nas hipóteses restritas dos arts. 18 e 19 do referido diploma. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando a Fazenda Pública oferece resistência e reconhece tardiamente o equívoco. 3. Na presença da Fazenda Pública, os honorários devem observar os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, admitida a redução do art. 90, § 4o, quando houver reconhecimento do pedido.”

Legislação relevante citada: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; 90, § 4o; 140; 291 a 293; Lei no 10.522/2002, arts. 18; 19, § 1o, I; Lei no 6.830/1980, art. 26; Lei no 9.430/1996, art. 61; LINDB, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.358.837, Primeira Seção, j. 10.03.2021 (Tema 961); STJ, REsp 1.104.900/ES (Tema 104); STJ, Tema 1.076; TRF3, IRDR 000453-43.2018.403.000; STF, ADC 71.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão